Tribunal: STF
Processo: RE 634693
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho - TST cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO DE EMBARGOS - PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER – ELASTECIMENTO DO INTERVALO INTRAJORNADA MEDIANTE ACORDO ESCRITO- IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DA CLT. A gênese do art. 383 da CLT, ao proibir, expressamente, a majoração do intervalo intrajornada de duas horas para a mulher, não concedeu direito desarrazoado às trabalhadoras. Ao contrário, objetivou preservá-las da nocividade decorrente da concessão de intervalo excessivamente elastecido, que gera um desgaste natural pelo longo período de tempo em que a trabalhadora fica vinculada ao local de trabalho, uma vez que necessita retornar à empresa para complementar sua jornada laboral. Essa previsão legislativa considerou, para tanto, a condição física, psíquica e até mesmo social da mulher, pois é público e notório que,não obstante as mulheres venham conquistando merecidamente e a duras penas sua colocação no mercado de trabalho, em sua grande maioria ainda são submetidas a uma dupla jornada, tendo que cuidar de seus lares e de suas famílias. O comando do art. 383 da CLT, recepcionado pelo princípio isonômico tratado no art. 5°, I, da Magna Carta, é expresso em vedar essa prática, ao dispor que o intervalo não poderá ser ´inferior a 1 (uma) hora nem superior a 2(duas) horas salvo a hipótese prevista no art. 71, § 3°´. A única exceção à aludida proibição, admitida pelo legislador ordinário, é a do § 3° do art. 71 da CLT, que autoriza a diminuição do intervalo mínimo, o que não é o caso. O descumprimento do limite máximo legal destinado ao intervalo para refeição e o descanso da mulher, tratando no art. 383 da CLT, importa pagamento de horas extraordinárias do período dilatado, por se tratar de norma de ordem pública dirigida à proteção do trabalho da mulher, infensa à disposição das partes. 
    Recurso de embargos conhecido e provido” (Documento eletrônico 43).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5°, I, e 7°, XX, da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, a ofensa ao princípio da isonomia e da não recepção do art. 383 da CLT.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 3).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal Superior do Trabalho assim decidiu a controvérsia:
    “Com efeito, no art. 5°, inciso I, da Constituição Federal estabeleceu-se a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, ao dispor que: 
    I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição Federal. 
    A referida disposição constitucional decorre do 5° da ´Todos são iguais perante a princípio maior da igualdade, inscrito no caput do art. Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)´. 
    Não há como se aplicar o princípio constitucional da isonomia de forma negativa, ou seja, para suprimir um direito legítimo das mulheres, previsto expressamente no art. 383 da CLT, e que tem por objetivo assegurar o período para descanso e refeição, sem exorbitar o limite temporal nele previsto. 
    Dessa forma, ao aplicar o princípio da isonomia para declarar a não recepção pelo texto constitucional de uma disposição legal indispensável à saúde das trabalhadoras não parece razoável.
    Com efeito, Alexandre de Moraes, ao tratar do princípio da igualdade, destaca, com propriedade, que ´o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de um finalidade acolhida pelo direito (...)´ (in Direito Constitucional, 173 ed., pág. 31)
    De fato, a igualdade entre homens e mulheres, como decorrência do princípio da igualdade, também tem por finalidade assegurar idênticas oportunidades entre pessoas de sexos diferentes, vedando discriminações abusivas e injustificáveis. É preciso ter em conta, no entanto, que o tratamento isonômico entre homens e mulheres, para fins de direitos e obrigações, deve considerar as desigualdades naturais existentes entre ambos os sexos. 
     A isonomia do art. 5°, inciso I, não ganha contornos absolutos, na medida em que a própria Constituição Federal, em diversos dispositivos, confere tratamento desigual a homens e mulheres, dentre os quais, v.g., o que fixa prazo diferenciado para a aposentadoria dos trabalhadores (art. 201, § 7°, I) e o que isenta as mulheres do serviço militar obrigatório em tempo de paz (art. 143, § 2°). 
    [...]
    Assim sendo, a legislação infraconstitucional, especialmente a trabalhista, pode e deve estabelecer direitos e obrigações diferenciados para homens e mulheres, desde que para tanto o tratamento diverso se justifique e seja proporcional aos limites dessa desigualdade. E o intérprete da lei, ao qual não é dado, segundo as lições acima apreendidas, criar distinções quando a lei equipara os iguais, também não está autorizado a igualar os desiguais, negando vigência a dispositivo expresso da lei”. (págs. 7 a 9 do documento eletrônico 43)
     O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.312/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, analisando questão análoga à dos autos, assentou que o princípio da isonomia não é absoluto, conforme ementa transcrita:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho e Constitucional. Recepção do art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho pela Constituição Federal de 1988. Constitucionalidade do intervalo de 15 minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Mantida a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso não provido. 
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 528 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet.
    2. O princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual.
    3. A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para um tratamento diferenciado entre homens e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma.
    4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças.
    5. Recurso extraordinário não provido, com a fixação das teses jurídicas de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que a norma se aplica a todas as mulheres trabalhadoras”(grifei).
    Nesse sentido, a recepção do art. 383 da Consolidação das Leis Trabalhistas não afronta os arts. 5°, I e 7°, XX, da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator